Tribunal: TJES
Processo: 0003255-27.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003255-27.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA SILVEIRA FREGAPANI

APELADO: EDICELIA NUNES LEMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO POR OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais determinou que a requerida se abstivesse de perturbar a ordem na vizinhança e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a nulidade dos atos processuais posteriores à decisão dos embargos de declaração por ausência de intimação da apelante; (ii) a ilegitimidade passiva da recorrente, sob o argumento de que não residia no imóvel à época dos fatos; (iii) a ausência de provas suficientes para a configuração do ato ilícito e do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação da recorrente quanto à decisão dos embargos de declaração viola o artigo 280 do CPC e o artigo 5º da Lei n. 11.419/06, configurando nulidade dos atos subsequentes. Comparecimento espontâneo da Apelante e, portanto, interposição tempestiva do recurso.

4. A impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à apelada não se sustenta, pois a alegação da modificação da capacidade financeira da beneficiária não foi devidamente comprovada pela recorrente, sendo aplicável a presunção do artigo 99, § 3º, do CPC.

5. A tese de ilegitimidade passiva não prospera, pois, nos termos da jurisprudência do STJ, a obrigação decorrente do direito de vizinhança possui natureza
propter rem
, recaindo sobre o proprietário do imóvel a responsabilidade pelo uso inadequado do bem por terceiros, ainda que locatários.

6. O conjunto probatório demonstra a perturbação do sossego causada pela emissão excessiva de ruídos, o que caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

7. O
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se proporcional e adequado ao caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por EDICÉLIA NUNES LEMOS, ora Apelada, em face de MARCIA SILVEIRA FREGAPANI, ora Apelante, na qual a primeira alega que é vizinha da requerida e esta estaria perturbado a ordem do local por ouvir músicas em volume elevado.

Pela sentença de id 11551063, integrada pelo
decisum
dos aclaratórios de id 11551068, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente o pedido autoral
“para determinar que a Requerida se abstenha de perturbar a ordem em sua vizinha, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais)”.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11551078), pugnando pela reforma da sentença. Preliminarmente, protesta pelo chamamento do feito à ordem alegando que não foi intimada da decisão de id 11551068 que acolheu os aclaratórios por si opostos, integrando a sentença de id 11551063. Ademais, argui, ainda em sede preliminar, as seguintes questões: (i) impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido à Apelada na origem; (ii) ilegitimidade passiva, pois afirma que não residia no imóvel, o qual era administrado por imobiliária à época, de modo que os fatos narrados na exordial não são de sua responsabilidade.

Quanto ao mérito, a recorrente sustenta, em síntese, a (i) ausência de prova do ato ilícito, uma vez que não ficou comprovada a violação ao limite técnico de decibéis; (ii) ausência de dano de ordem moral indenizável.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 11551081, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003255-27.2021.8.08.0035

APELANTE: MARCIA SILVEIRA FREGAPANI

APELADA: EDICÉLIA NUNES LEMOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por EDICÉLIA NUNES LEMOS, ora Apelada, em face de MARCIA SILVEIRA FREGAPANI, ora Apelante, na qual a primeira alega que é vizinha da requerida e esta estaria perturbado a ordem do local por ouvir músicas em volume elevado.

Pela sentença de id 11551063, integrada pelo
decisum
dos aclaratórios de id 11551068, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente o pedido autoral
“para determinar que a Requerida se abstenha de perturbar a ordem em sua vizinha, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais)”.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11551078), pugnando pela reforma da sentença. Preliminarmente, protesta pelo chamamento do feito à ordem alegando que não foi intimada da decisão de id 11551068 que acolheu os aclaratórios por si opostos, integrando a sentença de id 11551063. Ademais, argui, ainda em sede preliminar, as seguintes questões: (i) impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido à Apelada na origem; (ii) ilegitimidade passiva, pois afirma que não residia no imóvel, o qual era administrado por imobiliária à época, de modo que os fatos narrados na exordial não são de sua responsabilidade.

Quanto ao mérito, a recorrente sustenta, em síntese, a (i) ausência de prova do ato ilícito, uma vez que não ficou comprovada a violação ao limite técnico de decibéis; (ii) ausência de dano de ordem moral indenizável.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 11551081, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

1) AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DECISUM
ID 11551068

Em sede de preliminar recursal, a Apelante sustenta não ter sido intimada da decisão id 11551068 que acolheu os aclaratórios por si opostos e integrou a sentença de id 11551063, evidenciando a nulidade da intimação.

Sem desvios, analisando as razões apresentadas pela recorrente em cotejo ao presente caderno processual, tenho que, neste aspecto, merece amparo a tese recursal.

Primeiro, porque, dos expedientes comunicados ao patrono da Apelante (fl. 02, id 11551078), não consta a intimação eletrônica em nome da recorrente relativa ao
decisum
dos aclaratórios. Além disso, do andamento processual na origem, vislumbra-se que, sobre referida intimação, o prazo decorreu sem manifestação apenas para a Apelada, nada constando sobre a Apelante, evidenciando que não houve a devida intimação para seu patrono.

Outrossim, constatando a nulidade da intimação, observa-se que no curso processual da origem restou certificado nos autos, através do id 11551083, que
“por equívoco a requerida não foi intimada da decisão dos embargos id 34250987, por ela interpostos”.

Como cediço, o art. 280 do Código de Processo Civil estabelece que padecerá de nulidade absoluta a intimação feita sem observância das prescrições legais, o que ocorreu no caso, posto que deixou de observar as disposições previstas no artigo 5º da Lei n. 11.419/06 (a qual dispõe sobre o processo judicial eletrônico).

Neste cenário, forçoso reconhecer a ausência de intimação da Apelante quanto ao
decisum
de id 11551068, declarando a nulidade dos atos posteriores e, dado o comparecimento da recorrente no id 11551078 na qual interpôs o presente recurso, o reconhecimento da tempestividade do presente apelo é medida que se impõe.

2) PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Em seu arrazoado recursal, a Apelante apresenta impugnação ao benefício da justiça gratuita concedida à Apelada pelo Juízo
a quo
e, para tanto, fundamenta que a recorrida
“é sócia de escritório de advocacia com sede na Enseada do Suá o que, por si só, demonstra a sua capacidade econômica para suportar as custas e despesas da presente demanda”
, bem como o fato de que
“a fatura [do cartão de crédito] juntada à exordial, por si só, mostra elevado poder econômico”
(id 11551078).

Não obstante, rejeito a preliminar suscitada pelo Apelante, pois, o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, dispõe que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nos casos de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, como o da hipótese, sua revogação só pode ocorrer se (i) a parte adversa impugnar sua concessão
e
demonstrar os motivos pelos quais o requerente não é hipossuficiência; ou (ii) houver efetiva demonstração de alterações na situação financeira do então beneficiário. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5006569-98.2021.8.08.0000; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 18.04.2022)

In casu
, a recorrente não comprovou os elementos capazes de infirmar a situação econômica da Apelada, posto que a fatura do cartão de crédito mencionada não demonstra valor exorbitante, bem como a profissão de advogada da recorrida não é, de forma isolada, suficiente para desconstituir a benesse outrora deferida.

3) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
, mais uma vez, a tese recursal não encontra guarida.

Em suas razões, a Apelante sustenta que
“não há nos autos prova de ser a Apelante a responsável pelos barulhos reclamados, afinal, como já delineado em sede de contestação, não habitava o bem imóvel e, por efeito, não pode ser responsabilizada por atos que envolvam terceiro/inquilino.”
(fl. 11, id 11551078)

Todavia, ao que se depreende dos autos, a recorrente não aportou qualquer prova apta a enrobustecer suas alegações, inexistindo comprovação cabal quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos da previsão contida no artigo 373, II, do CPC.

Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça ministra que
“em razão da natureza propter rem da obrigação, o proprietário com posse indireta é responsável por eventuais danos ocasionados pela utilização indevida do imóvel”
(STJ - REsp: 1284390 SP 2011/0181032-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 05/04/2016), entendimento o qual é perfilhado pela jurisprudência nos Tribunais pátrios em casos análogos ao da espécie, confira-se:

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU.
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO CAUSADO POR INQUILINO. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROPRIETÁRIO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LOCADOR DEVE ZELAR PELO USO ADEQUADO DE SUA PROPRIEDADE, GARANTINDO A CORRETA DESTINAÇÃO PELO INQUILINO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50011760920208240090, Relator: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Turma Recursal)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIREITO DE VIZINHANÇA - PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO CAUSADO POR INQUILINOS - SOM AUTOMOTIVO ACIMA DO LIMITE PERMITIDO NO CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL - RECLAMANTES IDOSOS COM MAIS DE 80 (OITENTA) ANOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM - 1. Pelo conjunto probatório carreado aos autos, vê-se que foi extrapolado o uso racional da propriedade, com a emissão de barulho perturbador e insuportável aos vizinhos nos horários de descanso, que se manteve mesmo após diversas reclamações verbais e boletins de ocorrência, ensejando a reparação por danos morais. 2.
O entendimento dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é que, em se tratando de direito de vizinhança, a obrigação é propter rem, pela qual o proprietário detém a posse indireta, não podendo eximir-se dos danos causados pelo mau uso do imóvel pelo locatário.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 00073796920158090024, Relator: WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 05/11/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ABUSO DO DIREITO DE VIZINHANÇA.(I) IMPUGNAÇÃO DO APELANTE À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À APELADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A NECESSIDADE DA BENESSE. PRELIMINAR AFASTADA.
(II) MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. IMÓVEL LOCADO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DO PROPRIETÁRIO DE ZELAR PELO USO ADEQUADO DO BEM. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. BARULHO EXCESSIVO PROVOCADO POR FESTAS PROMOVIDAS PELOS INQUILINOS DO REQUERIDO. REGISTRO DE DIVERSOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA. PROPRIETÁRIO QUE NÃO TOMOU AS PROVIDÊNCIAS PARA O FIM DE CESSAR OS RUÍDOS. TRANSTORNO EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL E PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MODIFICADA NESTE PONTO. REDUÇÃO DOS VALOR DOS DANOS MORAIS PARA R$ 10. 000,00 (dez mil reais).AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. TEOR DO TEMA 1.059 JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 0010929-76.2020.8.16.0194 Curitiba, Relator: substituto alexandre kozechen, Data de Julgamento: 08/04/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

Pelas razões delineadas, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Apelante.

Ato contínuo, verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida.

4) MÉRITO

A questão devolvida para essa instância revisora cinge-se em verificar a existência de conduta ilícita pela Ré/Apelante apta a ensejar dano de ordem moral indenizável.

Pelo conjunto probatório carreado aos autos, através do abaixo assinado lavrado pelos vizinhos, da notificação extrajudicial enviada pela Apelada, bem como das solicitações ao Disque Silêncio nos protocolos EDVT24092019174416, EDVT1909209134040 e EDVT15092019195509, esta última, inclusive, com registro de resposta da Municipalidade de que “
a equipe esteve no local às 21:05 horas, e pedimos a redução do volume do som”
, vê-se que foi extrapolado o uso racional da propriedade, acima do permitido em lei, ferindo o sossego de vizinhos.

No caso dos autos, comprovada a emissão de barulho perturbador aos vizinhos e horário impróprio, que se manteve mesmo após reclamações sobre os fatos, é evidente que se ultrapassa o limite do tolerável, situação apta a ensejar a reparação por danos morais, mormente por se tratar de situação rotineira.

Portanto,
in casu
, a requerente logrou êxito em comprovar a inconveniente perturbação ao sossego, causada pelo excessivo barulho produzido pela residência da Apelante, ainda que por seus inquilinos, mediante as provas apresentadas com a exordial.

Neste cenário, certa é a aferição da responsabilidade civil da proprietária do imóvel, ora Apelante, a qual contraiu com seus locatários obrigação de natureza
propter rem,
fundada no risco integral, da precaução, da prevenção, conforme artigo 942 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.”

No que tange ao caráter indenizatório por danos morais, este possui dupla finalidade: de um lado, busca estimar o valor referente a lesão, de cunho íntimo, sofrido pelas vítimas; e, de outro, cunho preventivo, e não repressivo, ao infrator, com o intuito de que fatos semelhantes ao ocorrido não mais se repitam. Dada a peculiaridade do caso concreto, vejo por prudente a manutenção da indenização fixada na referida sentença, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que se apresenta como proporcional e razoável, sem facultar o enriquecimento sem causa da Apelada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em grau recursal em 2% (dois por cento), resultando o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.